Tribunal: TJES
Processo: 5015571-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015571-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VALDEIR LUIZ DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DISPENSA DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelos crimes previstos no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e artigos 329 e 331, do Código Penal (resistência e desacato). Foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 e a imposição de outras medidas cautelares. Alegou-se que, por ser assistido pela Defensoria Pública e não possuir condições financeiras, o paciente permanece encarcerado por não conseguir pagar a fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fiança arbitrada deve ser dispensada, considerando a hipossuficiência financeira do paciente; (ii) estabelecer se as demais medidas cautelares impostas na decisão de custódia devem ser mantidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Penal, em seu artigo 325, § 1º, permite a dispensa, redução ou aumento do valor da fiança, conforme a situação econômica do réu. A manutenção da prisão pela incapacidade de pagar a fiança viola o princípio da igualdade e o direito fundamental à liberdade. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte admite que a hipossuficiência econômica do réu não pode constituir obstáculo à sua liberdade, quando ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, que justificariam a prisão preventiva. As medidas cautelares impostas pelo juízo da custódia são adequadas e proporcionais ao caso, visando a garantir o comparecimento do réu aos atos processuais e a ordem pública. Portanto, devem ser mantidas, exceto a exigência do pagamento de fiança.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, e 350; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, arts. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015571-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VALDEIR LUIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
Valdeir Luiz de Souza
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, nos Autos nº 0000025-02.2024.8.08.0025, em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, bem como nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
,
que o paciente foi preso em flagrante delito em 26/09/2024, tendo o juízo da custódia concedido liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado permanece encarcerado até a presente data, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES.

Inicialmente, destaco que
deferi
a liminar requerida
na inicial,

determinando

a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes
,
dispensando-os do pagamento da fiança estipulada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos ao artigo 1º, da Recomendação Conjunta
n
º 01/2015
.

Na ocasiã
o
,
com base no disposto no
artigo 350, do C
ódigo de Processo Penal, determinei a manutenção

de
todas as medidas cautelares
impostas na
d
ecisão
até então impugnada
,
quais sejam:
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor. e) monitoramento eletrônico. Inexistindo disponibilidade do monitoramento eletrônico, o autuado poderá ser posto em liberdade após devidamente certificado nos autos.

Dessa forma,
e
ntendo
que t
ais
medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo
p
aciente,
sendo
inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

Nesse sentido
:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto
,

ratifico a liminar outrora
deferida
,
ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)